Tribunal: TJPA
Processo: 0800616-72.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800616-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WILLIAMS CARLOS RAIOL VIANA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE APLICANDO ADVERTÊNCIA VERBAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 50, I DA LEP. RECURSO PROVIDO

1. A
decisão agravada está em desconformidade com o parecer da comissão apuradora e a decisão do Diretor do estabelecimento prisional, bem como o Julgador não apontou elementos concretos idôneos no sentido de classificar o ato praticado pelo apenado (assinar o termo de
recebimento de kit de higiene por outro interno) como
falta grave,
na medida em que os fatos não caracterizam a incitação nem participação de movimento com o objetivo de subverter a ordem/disciplina.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, reconhecendo-se a incidência de falta leve e mantendo-se a aplicação da pena de advertência verbal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e conceder provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

30º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, com início no dia
vinte e nove de outubro e término no dia cinco de novembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

Belém – PA, 06 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por Williams Carlos Raiol Viana em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém, no processo de execução nº 0017367-41.2017.8.14.0401, no qual homologou o Procedimento Disciplinar Penal - PDP instaurado em seu desfavor, reconhecendo a prática de falta grave (art. 50, I, da LEP) e aplicou-lhe a pena de advertência verbal (art. 53, I, da LEP), em razão de ter assinado o termo de recebimento de kit de higiene por outro interno.

Nas
razões

recursais
(Num. 12419150 - Pág. 2-8), o agravante esclarece que o relatório final da Comissão de Apuração concluiu pela existência de
falta leve,
sugerindo a aplicação de pena de
advertência verbal
, contudo o MM. Juízo
a quo
homologou o PDP, reconhecendo a
falta grave
e aplicou a sanção retromencionada.

Sustenta a incompetência do Julgador, com fulcro no art. 54 da LEP, pois ainda que fosse o caso de reconhecimento de falta grave, trata-se de atribuição do Diretor do estabelecimento prisional as aplicações das advertências, bem como ela não é aplicável nos casos de reconhecimento de faltas graves, conforme se depreende do art. 57, § único da LEP.

Aduz que a aplicação de falta grave pode impedir a concessão do livramento condicional, por evidenciar ausência do requisito subjetivo atinente ao comportamento satisfatório (art. 83, III do CP), razão pela qual pleiteia a reforma da decisão para afastar a aplicação da falta disciplinar de natureza grave.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Num. 12419154 - Pág. 2-5), argumentando que o recurso deve ser
desprovido
, mantendo-se a decisão proferida.

O MM. Juízo
a quo
manteve a decisão objurgada, por seus próprios termos (Num. 12419157 - Pág. 1-2).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei (Num. 13147786 - Pág. 1) o seu retorno à origem para juntada do procedimento disciplinar penitenciário e as alegações finais da Defensoria Pública, sendo a diligência cumprida no id. Num. 19535125 - Pág. 1, Num. 19535127 - Pág. 1/15)

O Ministério Público, por intermédio da Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e o desprovimento do recurso (id. Num. 19747657 - Pág. 1/4.

Era o que cumpria relatar.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

O mérito do presente recurso cinge-se em pleitear o afastamento da aplicação da falta disciplinar de
natureza grave
efetuada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (Num. 12419155 - Pág. 1/2), apurada no PDP nº 051/2022-CPJA/SEAP, no qual versava sobre fato perpetrado em 19/09/2021, quando o apenado confessou
ter assinado o termo de recebimento de kit de higiene por outro interno.

Efetuando-se a retrospectiva dos fatos, temos que foi instaurado o PDP nº 051/2022-CPJA/SEAP (Num. 19535127 - Pág. 2), em razão do apenado ter incorrido, em tese, em subversão à ordem e a disciplina no PEM I, violando ao disposto no art. 50, I da LEP.

Após o interrogatório do apenado Num. 19535127 - Pág. 13, a Comissão elaborou relatório conclusivo, nos seguintes termos:

I - DOS FATOS: Trata-se de Procedimento Disciplinar Penitenciário instaurado pela Portaria n°. 051/2022-CPJA/SEAP, de 04/03/2022, com o objetivo de apurar a suposta falta, conforme acusação acima;

II - DAS PROVIDÊNCIAS: À luz das garantias constitucionais (artigo 5º, LV, da CF) e demais cautelas legais. toram realizados todos os alusivos atos procedimentais necessários, para apurar a suposta falta, inserta no art. 50, inciso I da LEP. Foram juntados aos autos os seguintes documentos: portaria n° 149/2021-PEM I/SEAP de 20.09.2021; livro diário unidade prisional, e Histórico do INFOPEN/PA, bem como pelas próprias declarações do(a) acusado(a). acima, consignadas no Termo de Interrogatório.

III - DAS ALEGAÇÕES FINAIS: Em defesa oral, o(a) Advogada da DEC assim se manifestou: "
Considerando que não existem provas documentais e materiais suficientes, e que o apenado não tem em seu histórico, eventos dessa natureza que desabone a sua conduta, e ainda, sempre manteve a urbanidade e respeito no trato com os demais apenados e servidores, solicito o não reconhecimento da falta disciplinar, e se esse não for o Vosso entendimento, que o tempo de isolamento preventivo seja computado no período de cumprimento da sanção disciplinar a ser aplicada"

IV - DA FUNDAMENTAÇÃO: Apreciada a defesa e os meios de prova, a comissão
RECOMENDA que não seja reconhecida falta de natureza grave prevista no art. 50, I da LEP, que consiste em atos de subversão a ordem e disciplina. Ocorre que após análise das provas dispostas no procedimento que afirmam que o apenado assinou no lugar de outro apenado durante o recebimento do KIT de HIGIENE. O apenado afirma em seu interrogatório que apenas recebeu o kit para repassar para o dono do objeto. Diante disso, conforme análise do procedimento a comissão RECOMENDA que seja reconhecida falta de natureza LEVE prevista no art. 32, inciso IX - ter posse de papeis, documentos, objetos ou valores não cedidos e não autorizados pela unidade prisional da portaria n° 108/2004-GAB/SUSIPE
, conforme o fato narrado na portaria.

V - CONCLUSÃO: Diante do conjunto probatório apresentado, esta Comissão entende e recomenda:

a) Que o(a) preso(a) NÃO INFRINGIU o disposto no art. 50, inciso I da Lei n° 7.210/1984 – LEP;

b) Que o preso INFRINGIU falta de natureza LEVE disposta no art. 32, inciso IX da portaria 108/2004-GAB/SUSIPE;

c) Que seja aplicada ADVERTÊNCIA VERBAL, por ser medida administrativa disciplinar que consiste em um aviso ou alerta para que o custodiado não volte a praticar determinada falta, sob pena de lhe ser aplicado uma punição mais grave;

d) Que sejam feitas as devidas comunicações ao Juízo competente, ao Ministério Público do Estado, bem como a Corregedoria-Geral Penitenciária.

É o Relatório.

No id. Num. 19535127 - Pág. 15, o Diretor homologou o relatório acima transcrito e, concordando com o parecer da comissão apuradora, reconheceu a falta de
natureza LEVE
, disposta no art. 32, IX
[1]
da Portaria nº 108/2004- GAB/SUSIPE, aplicando a pena de
advertência verbal.

Em total descompasso com o PDP, o MM. Juízo
a quo
reconheceu a
prática de falta GRAVE, homologou o PDP e aplicou a pena de advertência.

A melhor doutrina
[2]
nos ensina que:

3.3.2. Incitação ou participação em movimento para subversão da ordem ou da disciplina

De acordo com o art. 50, inciso I, da LEP, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina.

Incitar significa induzir, provocar, excitar, estimular os companheiros à prática de atos de subversão da ordem ou da disciplina. Participar, por sua vez, consiste em tomar parte, colaborar com o movimento, seja por meios materiais, como, por exemplo, praticando atos de violência contra os policiais penais, seja por meios morais, como ocorre na hipótese do agente que planeja ou organiza as atividades.

O
motim
de presos é um movimento coletivo de rebeldia dos presos, seja para o fim de justas ou injustas reivindicações, seja para coagir os funcionários do estabelecimento prisional a determinada medida, ou para tentativa de fuga, ou por objetivos de simples baderna ou vingança. Por mais que a conduta geralmente se exteriorize mediante ação, não se pode descartar o comportamento omissivo como hábil a viabilizar a falta grave. A título de exemplo, basta imaginar que, tão logo encerrado o horário do banho de sol, os presos se recusem a retornar às suas celas, causando tumulto generalizado
em prejuízo à ordem e à disciplina do ambiente carcerário
.

Firmada a premissa de que a tentativa é punida com a sanção correspondente à falta consumada (LEP, art. 49, parágrafo único), é certo afirmar que eventual instigação será punível
ainda que o movimento coletivo não seja levado adiante pelos demais presidiários
. Como o art. 50, inciso I, da LEP, faz menção, genericamente, apenas a movimento para subverter a ordem ou a disciplina, revela-se desnecessário o emprego de violência ou grave ameaça, a exemplo do que ocorre em movimentos pacíficos
de recusa ao trabalho, "greve de fome" etc.

Segundo a doutrina, pouco importa o fim visado pelo movimento, que pode até ser considerado justo', como, por exemplo, o de pretender melhores condições de trabalho, oportunidades de recreação etc., já que tais reivindicações devem ser feitas pelos canais regulares de comunicação. Em conclusão, convém destacar que, desde que preenchidas as respectivas elementares, é possível que a falta grave ora em análise também configure o crime de
motim
de presos (CP, art. 354). Para a configuração do delito, todavia, exige-se a presença de certo número de presos - pelo menos 3 (três) pessoas -, aspecto que o diferencia da falta grave prevista no art. 50, I, da LEP, que restará configurada até mesmo com o envolvimento de um único preso.

Pelas razões acima, verifica-se que a decisão agravada está em desconformidade com o parecer da comissão apuradora e decisão do Diretor do estabelecimento prisional, bem como o Julgador não apontou elementos concretos idôneos no sentido de classificar o ato praticado pelo apenado (assinar o termo de
recebimento de kit de higiene por outro interno) como
falta grave,
na medida em que os fatos não caracterizam a incitação nem participação de movimento com o objetivo de subverter a ordem/disciplina.

Ante o exposto,
conheço do recurso e concedo-lhe provimento,
determinando-se o reconhecimento da falta leve e mantendo-se a aplicação da advertência verbal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 06 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador – Relator

[1]

Art. 32 - São consideradas faltas de natureza leve:

I - produzir ruídos que perturbem a ordem nas ocasiões de descanso, de trabalho ou reuniões;

II - inobservar os princípios de higiene pessoal, de sua cela e demais dependências da unidade prisional;

III - agir de forma a protelar os deslocamentos, com a finalidade de obstruir ou dificultar as rotinas diárias do estabelecimento;

IV - comunicar-se com presos em regime de isolamento celular ou entregar-lhes qualquer objeto, sem autorização;

V - manusear equipamento de trabalho sem autorização ou sem conhecimento do encarregado, mesmo a pretexto de reparos ou limpeza;

VI - adentrar em cela ou cela alheia, sem autorização;

VII - improvisar varais e cortinas na cela ou alojamento comprometendo a vigilância, salvo situações excepcionais autorizadas pelo diretor da unidade prisional;

VIII - utilizar-se de bens de propriedade do Estado, de forma diversa para a qual recebeu;

IX - ter posse de papeis, documentos, objetos ou valores não cedidos e não autorizados pela unidade prisional;

X - comportar-se de forma inamistosa durante a prática desportiva;

XI - usar material de serviço para finalidade diversa da qual foi prevista;

XII - transitar indevidamente pela unidade prisional.

[2]

Lima, Renato Brasileiro de.
Manual de Execução Penal.
São Paulo: Editora Juspodivm, 2022, p. 144/145

Belém, 06/11/2024